Tribunal: TJDFT
Processo: 0746672-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0746672-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA TAYA AGRAVADO: NOBOL TAYA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SANDRA TAYA em face de decisão proferida pelo il. Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, nos autos do processo de inventário no 0003446-55.2004.8.07.0016, na qual deferiu a exclusão de determinados créditos e ações do espólio, determinando que fossem discutidos em ação autônoma, e indeferiu o pedido de atualização dos valores dos bens. Eis a r. decisão agravada (ID 205424305 da origem): “O inventariante peticionou ao ID 176187088 requereu a exclusão dos créditos referentes a Tayko Tecnologia Ltda e a Hélio Nakanishi em razão da existência do litígio sobre o bem, e das ações da Cia. Ind. de Cerâmica Cinoira S/A e do Banco da Amazônia S/A por não possuir documentos comprobatórios das referidas ações. Esboço de partilha apresentado ao ID 176192132. Os herdeiros NILTON TAYA, CLÁUDIA TAYA e SIMONE TAYA MORI informaram não possuir interesse na impugnação ao esboço de partilha apresentado pelo inventariante. A Fazenda Pública informou sobre a necessidade de quitação do imposto de transmissão. A herdeira apresentou impugnação ao ID 181298022 alegando que os créditos referentes a Tayko Tecnologia Ltda e a Hélio Nakanishi devem ser compensados no quinhão dos herdeiros e não excluídos da partilha. Alegou ainda que cumpre ao inventariante juntar aos autos os documentos comprobatórios da existência das ações sob da Cia. Ind. de Cerâmica Cinoira S/A e do Banco da Amazônia S/A. Afirmou que o inventariante buscou receber o crédito com a empresa Tayko Tecnologia Ltda nos autos da ação 2005.01.1.072253-8, que consta no andamento do processo a expedição de alvará e que, por tal motivo, presume ter o inventariado recebido algum valor. Sustenta que não há comprovação de que os créditos devido ao espólio por Hélio Nakanishi foram pagos. Alegou que o empréstimo realizado em favor do herdeiro NEILTON TAYA não pode ser excluído do inventário por não tet sido pago, que a questão seria resolvida com o abatimento da quantia devida do quinhão de NEILTON TAYA. Requereu, ao final, o indeferimento dos pedidos de exclusão dos créditos e das ações. Quanto ao esboço de partilha, alegou a herdeira SANDRA TAYA que o inventariante omitiu os créditos e as ações da partilha, que os valores atribuídos aos bens estão incorretos por supostamente refletirem os preços de 2006, que não atualizou os valores relativos aos empréstimos realizados em favor da herdeira SIMONE TAYA. Sustentou que o herdeiro apresentou matrícula incorreta do imóvel situado no Conjunto 41, que não foram juntadas certidões negativas de débitos dos bens, que há bens que não foram colacionados, que os bens colacionados não foram atualizados, que não há indicação das dívidas no esboço. Em sua reposta (ID 203720905), o inventariante afirmou que a herdeira SANDRA TAYA busca discutir questões estranhas aos autos de Inventário, que já houve manifestação do juízo informando que as questões litigiosas deveriam ser promovidas em autos apartados, que não encontrou nada sobre a existência da empresa CIA. IND. DE CERÂMICA CINOIRA S/A. Aduziu ainda que o empréstimo em favor de NEILTON TAYA foi quitado em novembro de 2000, porém tal informação constou apenas da declaração de imposto de renda (ID 41258958). Por fim requereu a exclusão dos créditos e das ações. É O RELATO DO NECESSÁRIO. DECIDO. Conforme determinado no art. 612 do Código de Processo Civil (CPC) o juízo do inventário somente deve decidir as questões de direito cujos fatos relevantes estejam provados por documento, dependendo de outras provas, tais questões devem ser discutidas nas vias ordinárias. No presente caso, os herdeiros divergem sobre a existência de créditos referentes a Tayko Tecnologia Ltda e a Hélio Nakanishi e sobre a existência de Cia. Ind. de Cerâmica Cinoira S/A e do Banco da Amazônia S/A, afirmando o inventariante que não tem documentos comprobatórios da existência de tais bens. Da análise dos autos, verifico que o único documento em que há menção aos créditos e a ações é a declaração de imposto de renda do falecido ao ID 41258958, não havendo outros documentos comprobatórios da existência de tais bens. Em que pese a impugnante ter afirmado que cabe ao inventariante a juntada e a comprovação da existência de tais bens, não há óbice a que os herdeiros também promovam tais diligências e comprovem a existência dos bens. Além disso, apesar de ter afirmado que o inventariante supostamente recebeu os créditos autos da ação 2005.01.1.072253-8, não fez prova documental do alegado. Quanto ao empréstimo em favor de NEILTON TAYA, o inventariante alegou que este foi pago no ano 2000, todavia o único documento que faz menção ao referido empréstimo e a declaração de imposto de renda do falecido ao ID 41258958, a qual não informa com clareza se o débito foi ou não quitado. Assim, havendo litígio e não havendo prova documental capaz de comprovar a existência e a extensão dos citados bens do espólio, tal querela deve ocorrer nas vias ordinárias e não em sede de ação de inventário evitando que o processo se arraste por mais tempo do que o necessário, como é o caso da presente ação. No que diz respeito a atualização do valores dos bens a serem partilhados, mostra-se desnecessária a atualização constante dos bens, pois os pagamentos estão sendo feitos sobre os percentuais dos bens e não sobre o valor, assim, a atualização contante dos bens, além de desnecessária, em razão do pagamento em percentuais, retardaria ainda mais o andamento do processo, o qual tramita desde de 2004. Além disso, a discussão sobre a existência e extensão de bens do inventário não impede o andamento do processo em relação aos bens no qual não há divergência, pois os bens litigiosos e os de liquidação difícil ou morosa estão sujeitos a sobrepartilha (Art. 669, III, CPC). Quanto ao bens colacionados, para análise do valor pelo qual tais bens devem ser trazidos ao inventário é necessário observar qual era a lei vigente ao tempo da abertura da sucessão, pois, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a questão sucessória deve ser dirimida pela lei vigente à época da abertura da sucessão em razão do princípio da saisine o qual prescreve que com a morte do titular do direito, aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários, independentemente da abertura de inventário (art. 1.784 do Código Civil). Assim, em que pese haver entendimento de que o art. 639 do CPC/2015, o qual afirma que os bens a serem colacionados serão calculados pelo valor que tiverem ao tempo da abertura da sucessão, ter revogado o art. 2.004 do CC/2002, o qual informa que o valor de colação dos bens doados será aquele, certo ou estimativo, que lhes atribuir o ato de liberalidade, deve se levar em conta que a sucessão foi aberta em 21/04/2003, data estava em que ainda estava em vigor o artigo do Código Civil. Diante de tais considerações, o valor dos bens colacionados deve ser aquele, certo ou estimativo, que lhes atribuir o ato de liberalidade, não entrando na colação o valor de eventuais benfeitorias acrescidas, as quais pertencerão ao herdeiro donatário, bem como os eventuais rendimentos ou lucros e perdas que eles sofrerem, sendo dispensadas da colação as doações que o doador determinar saiam da parte disponível, contanto que não a excedam, computado o seu valor ao tempo da doação. Nos casos em que o doador atribuir valor irrisório aos bens doados, deve ser usado como valor da colação o estimativo utilizado para recolhimento dos impostos de transmissão, a fim de se evitar enriquecimento sem causa dos herdeiros beneficiários. No que diz respeito ao erro quanto a matrícula do Lote 02, do Conjunto 05, da Quadra 14, do Setor MSPW, deverá ser retificado conforme certidão de ID 41259100. Não houve impugnação quanto aos percentuais apresentados pelo inventariante no esboço de ID 176192132 no que se refere ao demais bens, havendo divergência apenas quanto aos créditos referentes a Tayko Tecnologia Ltda e a Hélio Nakanishi e as ações da Cia. Ind. de Cerâmica Cinoira S/A e do Banco da Amazônia S/A ANTE O EXPOSTO: 1. DEFIRO o pedido de exclusão dos créditos referentes a Tayko Tecnologia Ltda e a Hélio Nakanishi , das ações da Cia. Ind. de Cerâmica Cinoira S/A e do Banco da Amazônia S/A, e do ao empréstimo em favor de NEILTON TAYA, devendo as partes discutirem a existência e a extensão dos bens em ação própria; 2. INDEFIRO o pedido de atualização dos valores dos bens do espólio; 3. DEVERÁ o inventariante atribuir como valor dos bens colacionados aquele constante dos atos de liberalidade e estimado para recolhimento do imposto sobre doação. Intime-se o inventariante para que promova as alterações determinadas no prazo de 15 dias, devendo, no mesmo prazo, corrigir a matrícula do imóvel Lote 02, do Conjunto 05, da Quadra 14, do Setor MSPW, conforme certidão de ID 41259100. Apresentado o esboço, intimem-se os herdeiros os quais deverão se manifestar, no prazo de 15 dias, apenas quanto a adequação do esboço as determinações contidas na presente decisão. Intimem-se.” Os embargados de declaração foi assim decidido (ID 208808031 da origem): “Cuidam-se de embargos de declaração interposto por SANDRA TAYA, conforme ID 206850769, onde a embargante aduz a existência de contradição e omissão na decisão de ID n.205424305. Alega a necessidade de atualização do valor dos bens e que a medida já havia sido deferida sob o ID160595547. Ainda no âmbito das omissões quanto aos pleitos formulados, o r. juízo deve se posicionar sobre a necessidade de apresentação de informações/documentos que inventariante, conforme já havia sido determinado judicialmente (ID 142935668) em ocasião anterior (e ainda não cumprida), bem como sobre a necessidade de prestação de contas. Manifestação do inventariante sob o ID 208372335 de forma contrária aos embargos apresentados. Relatei. Decido. O recurso é tempestivo. Presentes, pois, seus pressupostos de admissibilidade. Contudo, no mérito, os rejeito, uma vez que não existe a contradição ou omissão na decisão proferida. Conforme consta na decisão, o valor dos bens colacionados deve ser aquele, certo ou estimativo, que lhes atribuir o ato de liberalidade, não entrando na colação o valor de eventuais benfeitorias acrescidas, as quais pertencerão ao herdeiro donatário, bem como os eventuais rendimentos ou lucros e perdas que eles sofrerem, sendo dispensadas da colação as doações que o doador determinar saiam da parte disponível, contanto que não a excedam, computado o seu valor ao tempo da doação. Nos casos em que o doador atribuir valor irrisório aos bens doados, deve ser usado como valor da colação o estimativo utilizado para recolhimento dos impostos de transmissão, a fim de se evitar enriquecimento sem causa dos herdeiros beneficiários. A decisão de ID160595547 determinou a adequação do esboço de partilha ao ditames formais do art. 653 e 651 o que deve ser observado pelo inventariante em consonância com a determinação precedente.. Assim, julgo IMPROCEDENTES os presentes embargos declaratórios eis que não denoto qualquer obscuridade, omissão ou contradição na decisão vergastada. Aguarde-se o prazo concedido ao inventariante sob o ID 205424305. Sem prejuízo, manifestando-se o inventariante, designe-se com urgência audiência de conciliação, a fim de se buscar uma solução amigável entre as partes, diante do interesse da herdeira Sandra Taya em não postergar para outras demandas a solução do impasse entre ela, o genitor e os irmãos. P.R.I.” A agravante/herdeira alega que o inventariante Nobol Taya estaria favorecendo outros herdeiros ao excluir bens e créditos da partilha, argumentando, entre outros pontos, que "a compensação deveria ocorrer nos próprios autos do inventário, considerando que os herdeiros devedores possuem dívidas que devem ser quitadas". Alega, ainda, que "não há comprovação documental de que tais dívidas foram pagas, sendo necessária a inclusão dos créditos no esboço de partilha". Sustenta a necessidade de inclusão dos bens e créditos no inventário, bem como a atualização dos valores dos bens, a fim de garantir a justa divisão patrimonial e evitar prejuízos a alguns dos herdeiros. Ao final, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, visando à suspensão dos efeitos da decisão recorrida até o julgamento final do recurso. No mérito, requer o provimento do recurso, para: “c.1) INDEFERIR o pedido de exclusão dos créditos referentes a Tayko Tecnologia Ltda e Hélio Nakanishi, das ações da Cia. Ind. de Cerâmica Cinoira S/A e do Banco da Amazônia, e do empréstimo em favor de Neilton Taya, de modo que seja realizada a divisão / compensação no inventário, sem a necessidade de outra ação apartada; c.2) DEFERIR o pedido de atualização dos valores dos bens do espólio, inclusive para que tenha um Esboço da Partilha que contemple a correta compensação dos débitos que os herdeiros possuem com o espólio, de modo que a Agravante Sandra Taya permaneça com uma porcentagem/fração maior do imóvel MSPW Q. 14 Conj 05, Casa 02, conforme fundamentado nas Razões recursais; c.3) Não seja atribuído como valor dos bens colacionados apenas aquele constante dos atos de liberalidade e estimados no momento do recolhimento do imposto de doação, mas sim que esse valor seja atualizado, que modo que a antecipação da legítima esteja corretamente considerada; c.4) Que seja determinado que o inventariante adote todas as providências de modo a corrigir o Esboço da Partilha, de modo que atende aos requisitos legais e traga todos os bens, com os corretos e atualizados valores, débitos e colações. d) A concessão da oportunidade de produzir todos os meios de provas em direito admitidas para provar o alegado, principalmente por intermédio daquelas juntadas nesta ocasião;” Preparo no ID 65760553. É o breve relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise se limita ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, verifica-se que, a despeito dos relevantes argumentos da agravante, não há demonstração de risco de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a concessão do efeito suspensivo requerido neste momento, tampouco de comprometimento do resultado útil do processo. Impende observar que o D. Juízo a quo inclusive determinou a realização de audiência de conciliação entre as partes, demonstrando a condução cautelosa do processo e a possibilidade de resolução consensual. Ausente requisito cumulativo e imprescindível autorizador da liminar reclamada, o indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a agravada para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de outubro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator